Tribunal: TJSP
Processo: 1029826-79.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C INDENIZAÇÃO. Relação de consumo. Elementos dos autos que comprovam o inadimplemento das faturas pelo consumidor. Alerta de cobrança administrativa. Plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui instrumento para facilitar a cobrança de obrigações em atraso e não importa em anotação negativa do nome da autora. Ausência de ato ilícito.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C INDENIZAÇÃO. Relação de consumo. Elementos dos autos que comprovam o inadimplemento das faturas pelo consumidor. Alerta de cobrança administrativa. Plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui instrumento para facilitar a cobrança de obrigações em atraso e não importa em anotação negativa do nome da autora. Ausência de ato ilícito. Indenização rejeitada. Pedido da autora de baixa do nome da plataforma acolhido. Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.